Tribunal: TJSP
Processo: 1019903-97.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, todas as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargantes que pretendem a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou, fundamentadamente, todas as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso interposto pelos autores – Embargantes que buscam, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Inexistência de ofensa aos dispositivos legais invocados pelo embargante – Embargos rejeitados.